Tribunal: STF
Processo: HC 246151
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 667.526/SE, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Narram os autos que o paciente foi inicialmente condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 36 anos de reclusão, pela prática de um homicídio qualificado consumado e três tentativas de homicídio qualificado, em concurso material.



    Irresignada, a defesa interpôs apelação ao Tribunal de Justiça, que foi parcialmente provida para reduzir a pena imposta ao paciente para 22 anos de reclusão, em razão do reconhecimento do concurso formal entre os crimes.



     Impetrado habeas corpus no STJ, o Ministro Relator, em decisão monocrática, concedeu em parte a ordem para, na terceira etapa da dosimetria da pena, aplicar a causa de aumento de pena do artigo 70 do Código Penal, na fração de 1/4 sobre a pena mais grave dos delitos, fixando a pena total em 20 anos, 7 meses e 15 dias, mantidos os demais termos da condenação.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, a nulidade do julgamento por ser manifestamente contrário às provas dos autos, bem como a ocorrência de reformatio in pejus em razão da revaloração do vetor da culpabilidade pelo Tribunal local em recurso exclusivo da defesa.



    Ao final, requer-se 



    “que seja levado o Paciente a novo Júri, por ter sido o julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, d, §3º, do CPP e, subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, seja RECONHECIDA A NULIDADE AURGUÍDA quanto ao “retoque” na fundamentação da circunstância Culpabilidade; que seja FIXADA A PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL por ser medida justa e de direito, uma vez que a fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais em análise, a consequência do crime e a culpabilidade, não são idôneas;”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO QUE NÃO ATACA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de que o princípio da dialeticidade exige da parte a demonstração específica do desacerto da fundamentação no decisum atacado. Precedentes. 



    III - Não merecem prosperar o argumentos da defesa no sentido de que a julgamento monocrático violou o princípio da colegialidade e o princípio do devido processo legal, porquanto a decisão monocrática do relator, que julga o mérito do habeas corpus, tem previsão legal, regimental e jurisprudencial. Precedentes. 



    Agravo regimental não conhecido.”



    Ademais, transcrevo trecho da decisão monocrática do Ministro Relator, no que interessa à presente impetração:



    “No caso, a defesa sustenta que decisão do Conselho de Sentença é incompatível com a prova testemunhal, pugnando pelo reconhecimento da nulidade e pela realização de novo julgamento. 



    Em que pesem os argumentos defensivos, verifico que há provas nos autos a respaldar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri quanto à condenação do paciente. Logo, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 



    Desta feita, para acolher de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, seria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus. 



    Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com a legislação, bem como com o entendimento e jurisprudência desta Corte, não vislumbro qualquer flagrante ilegalidade a ser sanada pela via mandamental.



    (...)



    A sentença, ao analisar o vetor consequências do delito, destacou que em razão do ato criminoso houve a desestruturação de uma família inteira, que se viu obrigada a se mudar por medo (folha 334). 



    Não entrevejo a ocorrência da reformatio in pejus apontada na presente impetração, porquanto a Corte local apresentou fundamentação coerente e idônea ao revalorar o vetor culpabilidade negativado pela sentença (fls. 330-337), ainda que mediante a interposição de apelação exclusivamente pela defesa. 



    De igual modo, observo que as consequências do delito desbordaram da definição típico-normativa do delito de homicídio, uma vez que em uma única conduta foram praticados um homicídio qualificado consumado e três tentativas, com violência intensa, em período noturno, com tiros disparados pelo telhado da casa onde estavam as vítimas, gerando desestruturação familiar, fazendo com que se mudassem por medo. 



    Ao contrário do que verbera a defesa, não houve agravamento qualitativo, nem quantitativo da pena, o que é admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    (...)



    Na espécie, ao contrário do alegado pela defesa, o acórdão impugnado manteve a situação do paciente e, ao agir, não agravou a situação fático-processual do paciente.



    Nesse sentido: (...).



    Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com a legislação, bem como com o entendimento e jurisprudência desta Corte, não vislumbro qualquer flagrante ilegalidade a ser sanada pela via mandamental.”



    Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente